Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS GRAVES (ART. 303, §2o, CTB). ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR TERMO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REFUTADA. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente automobilístico no qual, conduzindo veículo sob influência de álcool, interceptou a trajetória de motociclista, causando-lhe lesões corporais graves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) se há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora do acusado;
(ii) se está comprovado o nexo causal entre a conduta do réu e o acidente;
(iii) se a pena deve ser reduzida ou substituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O conjunto probatório comprova a embriaguez do acusado por meio de termo de constatação, confissão parcial e depoimentos firmes e coerentes de policiais e da vítima.
2. A recusa ao teste de etilômetro não impede a comprovação da alteração psicomotora, podendo esta ser demonstrada por outros meios admitidos em lei (art. 306, §2o, CTB).
3. A perícia técnica atestou que o acidente decorreu de manobra imprudente do réu, que invadiu a pista contrária, interceptando a motocicleta conduzida pela vítima, ficando configurado o nexo causal.
4. Os depoimentos policiais possuem presunção de legitimidade e estão em harmonia com a prova técnica e testemunhal, inexistindo elementos que os infirmem.
5. A dosimetria observou corretamente as circunstâncias judiciais, mantendo-se proporcional e adequada, não havendo espaço para redução ou substituição da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A comprovação da embriaguez ao volante pode ocorrer por qualquer meio de prova admitido em direito, inclusive termo de constatação e prova testemunhal, sendo desnecessária a realização de etilômetro quando existirem elementos suficientes da alteração da capacidade psicomotora.
Dispositivos legais citados:
Art. 303, §2o, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro);
Art. 306, §2o, do CTB;
Arts. 59, 68, 33, 44 e 77 do Código Penal;
Art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
Arts. 5o, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação 0000103-03.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 14/10/2021. Acórdão 1430951, 0007066-57.2017.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 15/06/2022.
STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023.